Tribunal: TJMT
Processo: 1019347-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019347-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), DOMINGOS BOSCO DA SILVA - CPF: 156.384.801-53 (AGRAVANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Comprovação de despesas extraordinárias. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita ao agravante. O recorrente alega hipossuficiência econômica, apresentando documentação que demonstra renda líquida mensal de R$ 5.422,21 e despesas extraordinárias relacionadas ao tratamento oncológico da esposa, como medicamentos de alto custo e deslocamentos frequentes para a cidade de Goiânia/GO. Requer a reforma da decisão, com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

II.
Questão em discussão

2.
Há uma questão em discussão:
a
questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão dos
benefícios da justiça gratuita, diante da sua situação econômica e das despesas extraordinárias comprovadas nos autos
.

III.
Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

4.
O Código de Processo Civil, em seus
arts
. 98 a 102, prevê a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural que declare não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, presumindo verdadeira a alegação de insuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

5.
A jurisprudência orienta que a análise da hipossuficiência deve considerar não apenas a renda mensal do requerente, mas também as despesas extraordinárias que oneram substancialmente o orçamento familiar.

6.
No presente caso, os documentos juntados aos autos evidenciam que a renda do agravante está integralmente comprometida com despesas essenciais, especialmente em razão do tratamento de saúde da esposa, o que impossibilita o custeio das custas processuais sem prejuízo à subsistência digna.

7.
A decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido com base apenas no valor da renda mensal, sem considerar as despesas excepcionais demonstradas, afronta o disposto no art. 99, § 3º, do CPC e o princípio do acesso à justiça.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural somente pode ser afastada diante de elementos concretos e inequívocos que demonstrem capacidade econômica.

2. A análise da hipossuficiência deve considerar não apenas a renda mensal, mas também as despesas extraordinárias comprovadas, especialmente as relativas à
saúde e subsistência familiar.
3. A concessão da justiça gratuita deve ser interpretada de forma ampla, como garantia do direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1017662-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 1005048-54.2025.8.11.0004, ajuizado em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o agravante, servidor público estadual, propôs cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado, visando ao recebimento das diferenças de adicional noturno, na base de 25% sobre os vencimentos, além da retificação da fórmula de cálculo.

Ao despachar a inicial, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que os contracheques demonstravam a existência de “
certa capacidade financeira
” do autor, deferindo, em contrapartida, o parcelamento das custas processuais em seis vezes iguais e sucessivas.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que sua renda líquida mensal, no valor de R$ 5.422,21, encontra-se integralmente comprometida com as despesas familiares, especialmente em razão do tratamento oncológico de sua esposa, que demanda gastos extraordinários com medicamentos e deslocamentos para a cidade de Goiânia/GO. Aduz, ainda, que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, inexistindo elementos concretos que afastem tal presunção.

Requer, assim, a concessão da gratuidade da justiça, bem como o efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar prejuízos processuais decorrentes do indeferimento da benesse.

A decisão de fls. (Id. 293414379) deferiu a tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão
que indeferiu a gratuidade da justiça, até o julgamento final do presente agravo.

Não foram apresentadas
contrarrazões.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id. 304236360)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central do presente recurso consiste em determinar se o agravante faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando sua renda mensal e situação patrimonial, ou se a decisão de primeiro grau foi acertada ao indeferir o benefício.

A assistência judiciária gratuita encontra fundamento constitucional no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e seguintes, regulamenta o instituto, estabelecendo que a pessoa natural com
insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O parágrafo 3º do artigo 99 estabelece expressa presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

O parágrafo 2º do artigo 99 autoriza o indeferimento do pedido quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Contudo, tal disposição deve ser interpretada restritivamente, uma vez que a gratuidade da justiça constitui direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa.

No caso dos autos, verifico que o agravante apresentou documentação hábil a comprovar sua situação de hipossuficiência econômica. Os elementos probatórios demonstram que o requerente possui renda líquida mensal de R$ 5.422,21, quantia que, em princípio, poderia sugerir capacidade contributiva. Contudo, uma análise mais detida revela cenário diverso.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a análise da hipossuficiência deve considerar não apenas a renda bruta ou líquida do requerente, mas também as despesas ordinárias e extraordinárias que comprometem o orçamento familiar. Neste sentido, verifica-se que o agravante comprovou despesas extraordinárias decorrentes do tratamento oncológico de sua esposa, incluindo medicamentos de alto custo, deslocamentos para tratamento na cidade de Goiânia/GO, e demais gastos relacionados ao acompanhamento médico especializado.

Como demonstrado nos autos, após o desconto das despesas mensais ordinárias e extraordinárias, resta ao agravante e sua família quantia insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência digna.

Confere-se
decis
ões
proferida
s
neste Tribunal,
em casos semelhantes
:

"
Os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a sua renda líquida mensal no valor de R$ 4.019,72, frente às suas necessidades habituais com alimentação, moradia, saúde, transporte, educação, demonstra ser insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo da própria mantença, assim como de sua família
" (TJ-MT - 1017662-11.2022.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.10.2022
).

Com efeito, os
documentos acostados aos autos comprovam que a esposa do agravante
se
encontra em tratamento oncológico na cidade de Goiânia/GO, fato que gera despesas extraordinárias significativas. Conforme demonstrado, os gastos mensais com medicamentos alcançam o valor de R$ 32.000,00, além das despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação para acompanhamento do tratamento.

Tais circunstâncias, devidamente comprovadas documentalmente, evidenciam que a renda familiar
encontra-se
integralmente comprometida com despesas de primeira necessidade, não restando margem financeira para arcar com custas processuais.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". Tal presunção tem caráter relativo, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos nos autos que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade econômica suficiente para o custeio das despesas processuais.

No presente caso, a análise dos elementos probatórios não permite concluir, de forma segura, pela existência de capacidade econômica que justifique o indeferimento da benesse. Ao contrário, as circunstâncias demonstradas nos autos reforçam a condição de hipossuficiência alegada pelo requerente.

A decisão recorrida limitou-se a constatar que o agravante "
possui certa capacidade financeira
" com base exclusivamente no valor da renda líquida mensal, sem considerar as despesas extraordinárias comprovadas nos autos nem proceder à análise detida das circunstâncias específicas do caso.

Tal fundamentação revela-se insuficiente e equivocada, uma vez que não observou o comando normativo do artigo 99, § 3º, do CPC, que estabelece presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência. Ademais, deixou de considerar elementos probatórios relevantes que
demonstram o comprometimento integral da renda familiar com despesas de primeira necessidade.

A análise da capacidade econômica deve considerar, evidentemente, o rendimento líquido do trabalhador, pois é esta quantia que efetivamente está disponível para o custeio das necessidades básicas familiares. A consideração isolada da renda bruta revela-se inadequada para aferição da real capacidade contributiva, uma vez que n
ão reflete o montante disponível após os descontos legais e obrigatórios.

O direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, inciso LXXXV, da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de remover os obstáculos econômicos que impeçam o exercício pleno da jurisdição. A assistência judiciária gratuita constitui instrumento essencial para a concretização desse direito, especialmente em favor daqueles que não dispõem de recursos suficientes para arcar com os custos do processo.

Negar a gratuidade da justiça em casos limítrofes, sem análise detida das circunstâncias concretas, pode configurar violação ao princípio constitucional do acesso à ordem jurídica justa, privando o jurisdicionado de postular em juízo a tutela de direitos legítimos.

No presente caso, a manutenção da exigência de recolhimento de custas constitui óbice desnecessário e desproporcional ao exercício do direito fundamental de ação, considerando que o agravante demonstrou, através de documentação idônea, que sua renda familiar
se
encontra integralmente comprometida com despesas essenciais à sobrevivência digna.

Nesse sentido
, verifica-se que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não considerou adequadamente as circunstâncias específicas do caso nem observou a presunção legal estabelecida no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para
cassar
a decisão agravada e determinar a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025